Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751548-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LAMARCIA MARTINS CLAUDINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GÊNESE. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. POLO PASSIVO. CONSTRUTORA DO IMÓVEL LITIGIOSO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO ADSTRITO À CONSUMIDORA E À CONSTRUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRA INTERESSADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL. INADEQUAÇÃO. QUESTÃO SUSCITÁVEL NO BOJO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, art. 525, § 1o, I). INSTRUMENTO RESERVADO AO EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A imutabilidade reservada à res judicata, como cediço, encerra regramento inerente ao devido processo legal e de reserva da segurança jurídica, viabilizando que os litígios alcancem termo segundo o decidido, ensejando que, aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, sobejará soberana, transmudando-se em regulação imperativa no alcance subjetivo da ação e do resolvido. 2. A alegação de nulidade do processo ou da sentença que transitara em julgado somente comporta discussão no ambiente de ação anulatória ou querela nullitatis ou, ainda, no ambiente de ação rescisória, ressalvado o disposto no inciso I do §1o do artigo 525 do CPC, cujo manejo, contudo, é reservado ao executado, dele não podendo dispor aquele que figura exclusivamente como terceiro interessado no cumprimento de sentença. 3. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais, revestindo o título dela germinado do atributo da imutabilidade, não sobeja possível sua desconstituição em sede de impugnação ao cumprimento de sentença formulada por terceiro que não compusera o polo passivo da lide, porquanto instrumento reservado ao executado, devendo a alegação de nulidade processual deduzida, decorrente da inobservância da formação de litisconsórcio passivo necessário, consoante orientam os regramentos processuais, ser discutida por via de ação própria. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 114 e 525, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária participação da parte recorrida na condição de litisconsorte passivo necessário, por se tratar de credor fiduciário. A respeito, acrescenta a existência de nulidade processual, tendo em vista a ausência da referida citação do litisconsorte. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIADA DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 60992778). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 114 e 525, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, considerando a ausência de procuração do advogado indicado nestes autos eletrônicos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005